Tribunal: TJBA
Processo: 8041915-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041915-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL e outros Advogado(s): ALESSANDRA PEARCE DE CARVALHO MONTEIRO, DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DOCENTE. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS (REDA). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME VIGENTE. PEDIDOS DE NOMEAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NATUREZA EMINENTEMENTE DESCONSTITUTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE CANDIDATOS. DESCABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por Daniel Oitaven Pamponet Miguel e Alessandra Pearce de Carvalho Monteiro contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos autos de Ação Popular proposta em face do Estado da Bahia e da UNEB. Os autores pretendiam anular contratações temporárias (REDA) de professores substitutos, alegando que tais atos burlam a regra do concurso público e preterem candidatos aprovados no Edital nº 34/2022. Formularam pedidos de natureza cominatória para que a Administração fosse compelida a fornecer documentos, nomear os concursados e realizar novos certames. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em definir se a Ação Popular é o instrumento processual adequado para: (i) compelir a Administração Pública à prática de obrigações de fazer, notadamente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público; e (ii) tutelar direitos subjetivos de candidatos que se sentem prejudicados por preterição, sob o fundamento de ofensa à moralidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Ação Popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF/88 e da Lei nº 4.717/65, possui natureza jurídica predominantemente desconstitutiva, voltada à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O remédio constitucional em apreço é via inadequada para a imposição de obrigações de fazer ou não fazer (condutas positivas ou negativas complexas), pretensão esta que deve ser veiculada por meio de instrumentos processuais vocacionados à tutela mandamental, como a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança. 3. O direito subjetivo à nomeação decorrente de suposta preterição por contratação precária (Tema 784/STF) constitui interesse de natureza individual ou individual homogênea, passível de renúncia e disposição, o que afasta o cabimento da Ação Popular, a qual se destina exclusivamente à proteção de interesses transindividuais indivisíveis da coletividade. 4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.870.473/RS), a Ação Popular não é servil à defesa de interesses particulares, sendo vedada sua utilização como subterfúgio para vindicar pretensões próprias de candidatos em concursos públicos. 5. Verificada a falta de interesse de agir na modalidade adequação, a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) é medida que se impõe, ressalvando-se aos eventuais prejudicados a via das ações ordinárias ou mandamentais para a tutela de seus direitos individuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de extinção. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (Art. 85, § 11, CPC e gratuidade deferida). Isenção de custas mantida ante a ausência de má-fé (Art. 5º, LXXIII, CF/88). Teses de julgamento: 1. A Ação Popular é instrumento processual de natureza desconstitutiva, sendo via inadequada para a obtenção de provimento jurisdicional que imponha à Administração Pública obrigação de fazer, como a nomeação de candidatos em concurso público ou a publicação de novos editais. 2. A tutela de direito subjetivo à nomeação e a insurgência contra preterição de candidatos aprovados em certame público devem ser exercidas por meio de Mandado de Segurança ou Ação Ordinária, não se prestando a via popular para a defesa de interesses individuais ou patrimoniais de grupos específicos. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, art. 1º; Código de Processo Civil, arts. 17 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.870.473/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24/05/2022; TJ-BA - Reexame Necessário n. 0500849-16.2019.8.05.0039, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8041915-98.2025.8.05.0001, em que figura como apelantes DANIEL OITAVEN PAMPONET MIGUEL e ALESSANDRA PEARCE DE CARVALHO MONTEIRO e, como apelados, o ESTADO DA BAHIA e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA